Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712757-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luís Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 65758437). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO